Tribunal: CARF
Processo: 18470.724410/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.724410/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.386 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
MARCOS RAUL SANT ANNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008, 2009, 2010
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DISPENSA DE ADA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE LAUDO E DE
REGISTRO.
Para a comprovação da APP não há necessidade de ADA até 2012, conforme
posição da PGFN. Todavia, ainda resta a necessidade de comprovação através
de laudo técnico ou de registro capazes de mostrar com precisão qual área de
preservação permanente deve ser considerada.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM MATRÍCULA DO
IMÓVEL ANTERIOR À DATA DO FATO. A averbação da Área de Reserva
Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a
eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA). Se não
consta sequer averbação de ARL, deve a Área declarada em DITR ser
desconsiderada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a Área de Preservação Permanente
(APP) de 565,0 ha.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado para substituir o conselheiro Francisco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.724410/2012-11
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.386 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.724410/2012-11

Nogueira Guarita), Fernando Gomes Favacho, Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Thiago
Alvares
Feital,
Marco
Aurelio
de
Oliveira
Barbosa
(Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração (fls. 319 a 332) de crédito tributário de R$ 487.775,17,
resultante do lançamento suplementar do ITR 2008, 2009 e 2010, de multa proporcional (75,0%)
e dos juros de mora calculados até 30/03/2012, sobre o imóvel “Fazenda Nova Califórnia”
(NIRF 2.952.2463), com área total declarada de 1.446,0 ha para o exercício de 2008 e 1.446,6 ha
para os exercícios e 2009/2010, localizado no município de Angra dos Reis/RJ.
A ação fiscal iniciou com o Termo De Intimação (fls. 172 a 175- fls. 08 a ) para
que o contribuinte apresentasse os seguintes documentos: Ato Declaratório Ambiental – ADA
tempestivo, requerido ao IBAMA, e matrícula do imóvel com averbação da área de reserva legal;
Laudo técnico com ART/CREA, para as áreas de florestas nativas e a área de preservação
permanente, essa com memorial descritivo do imóvel, se estiver prevista no art. 2o do Código
Florestal e certidão do órgão competente, caso esteja prevista no seu art. 3o, com o respectivo ato
do poder público; Laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653
da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliações de Fazendas Públicas ou da
Emater.
Após análise dos documentos (fls. 196 a 314) e das DITR/2008/2009/2010, a
Autoridade Fiscal glosou integralmente as áreas informadas de preservação permanente (565,0
ha), de reserva legal (655,0 ha), com florestas nativas (210,0 ha) e com reflorestamento (8,0 ha)
para o ITR/2008, bem como as áreas de reserva legal (444,8 ha), de descanso (58,8 ha) e com
reflorestamento (5,0 ha) para o ITR/2009 e 2010, além de desconsiderar o VTN declarado de R$
558.039,45 (R$ 385,92/ha) para o ITR/2008 e R$ 1.070.678,00 (R$ 740,13/ha) para os
exercícios de 2009 e 2010, arbitrando: R$ 1.573.248,00 (R$ 1.088,00/ha) para ITR/2008, R$
1.710.763,63 (R$ 1.182,61/ha) para ITR/2009 e R$ 1.696.008,31 (R$ 1.172,41/ha) para
ITR/2010, com o consequente aumento das áreas tributáveis, da alíquota de cálculo e do VTN
tributável, tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 135.090,62, R$ 52.177,78 e R$
51.726,41, respectivamente, conforme Demonstrativos (fls. 323 a 328).
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 339 a
357), nela discorda do procedimento fiscal, afirmando que a falta do ADA/2008 e de averbação
da reserva legal de 2008 a 2010 são desnecessários para isentar as áreas ambientais glosadas, por
estar o imóvel inserido na zona de amortecimento do Parque Nacional da Serra da Bocaina, em
que predominam florestas nativas da mata atlântica, comprovadas por laudo técnico, plantas e
relatório de vistoria do IEF/RJ, feito in loco.
Em sede de impugnação apresentou a seguinte documentação (fl. 358 e
seguintes): procuração; Ofício n. 04/2009/PNSB/ICMBIO/RJ-SP; Informação Técnica n.
01/2009/PNSB; cartograma; laudo técnico da fazenda Nova Califórnia (fls. 369 a 404); relatório
de vistoria, elaborado pelo IEF/RJ em 1991; e Plantas do imóvel rural, incluindo a vista da
propriedade por satélite.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.386 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.724410/2012-11

O Acórdão 03060.973 da 1a Turma da DRJ/BSB (fls. 470 a 475), Sessão de
30/04/2014, julgou a impugnação improcedente.
Julgou-se que a exigência do ADA é aplicada a qualquer área ambiental, seja de
preservação permanente ou de utilização limitada (RPPN, Servidão Florestal, Área
Imprestável/Declarada como de Interesse Ecológico, Reserva Legal ou coberta por florestas
nativas). Dado que, no caso dos autos, a protocolização do ADA ocorreu em 04/07/2012 (fl.
441), após o início do procedimento fiscal, julgou-se pela improcedência das alegações.
Ademais, a Autoridade Julgadora esclareceu que há, ainda, a exigência específica
de averbação da área de reserva legal no cartório de registro de imóveis até 01/01/2008,
01/01/2009 e 01/01/2010 (data do fato do ITR/2008, do ITR/2009 e do ITR/2010,
respectivamente, art. 1o da Lei 9.393/1996), o que não foi cumprido pelo contribuinte.
No que concerne às áreas inseridas em zona de amortecimento do Parque
Nacional, considerou-se que, por si só, não tornam o imóvel isento de ITR. Isto porque, devem
ser comprovadas as áreas de interesse ambiental e cumpridos os demais requisitos legalmente
previstos.
Quanto à pretendida alteração da área declarada de reserva legal para floresta
nativa, entendeu-se que a espontaneidade do sujeito passivo em apresentar declaração
retificadora findou com o início do procedimento administrativo, com a ciência do Contribuinte,
nos termos do art. 7o do Decreto no 70.235/1972.
As seguintes matérias não foram impugnadas, conforme descrito no Acórdão (fl.
475):
Das Matérias não Impugnadas
A glosa integral das áreas declaradas com reflorestamento (8,0 ha) para o
ITR/2008, de descanso (58,8 ha) e com reflorestamento (5,0 ha) para o
ITR/2009 e ITR/2010, bem como o arbitramento do VTN em R$ 1.573.248,00
(R$ 1.088,00/ha) para ITR/2008, R$ 1.710.763,63 (R$ 1.182,61/ha) para
ITR/2009 e R$ 1.696.008,31 (R$ 1.172,41/ha) para ITR/2010, com base em
laudo técnico de avaliação apresentado, foram consideradas matérias não
impugnadas, por não terem sido expressamente contestadas, no teor do art. 17
do Decreto no 70.235/1972, com redação do art. 1o da Lei no 8.748/1993 e art.
67 da Lei no 9.532/1997.
Quanto à requisição de perícia, cabe ser ela indeferida, em observância ao art. 18
do Decreto n. 70.235/1972 (PAF), por não haver matéria de complexidade que demande sua
realização, tendo em vista que o lançamento decorreu de procedimento fiscal de verificação de
obrigações tributárias, não havendo nenhum óbice a que fosse realizado apenas com base nas
provas documentais anexadas, sem necessidade de se verificar in loco a realidade material do
imóvel.
Cientificado em 05/11/2014 o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
481 a 491) em 04/12/2014, conforme Despacho (fl. 522). Nele:
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.386 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.724410/2012-11

1) Reafirma a improcedência do lançamento, considerando que a Fazenda Nova
Califórnia está integralmente inserida em Zona de amortecimento e que nela estão as áreas de
preservação permanente e de reserva legal.
2) Aduz que há isenção do ITR sobre a fazenda Nova Califórnia, inserida no
Bioma Mata Atlântica, onde predomina vegetação típica da Serra do Mar, tratando-se de uma
parte integrante da Unidade de Conservação da Mata Atlântica. Com efeito, a Reserva Legal
constante da Lei 4.777/1965, é absolutamente inconsequente, inócua, inaplicável, para os
propósitos previsto pelo legislador, no caso em tela.
3) Afirma que os documentos já apresentados confirmam a existência das áreas de
preservação permanente e de reserva legal, e também afirma a desnecessidade de apresentação
do ADA e do Registro no RGI. Isto porque, baseado no §7 do art. 10 da lei n. 9.393/1996, “não
está sujeita à prévia comprovação por parte do declarante” a declaração para fim de isenção do
ITR.
4) Considera o Contribuinte que, havendo o Legislador atribuído ao Fisco o ônus
de provar a inveracidade da declaração do contribuinte e, não tendo a Fiscalização provado não
ser verdadeira tal declaração, conclui-se que devem ser imputadas ao Fisco as consequências
desfavoráveis da lacuna existente no material probatório. É dizer, entende que o ônus da prova
cabe à fiscalização.
5) Insurge-se acerca da glosa da área de reserva legal por falta de averbação junto
ao RGI, considerando que a DRJ dispunha de documentos hábeis para comprovar o
reconhecimento total da área, citando as cópias das plantas do imóvel (vista da propriedade por
satélite) e o laudo técnico.
6) Cita julgado do STJ em que se afirmou ilegítimo condicionar o reconhecimento
do benefício de isenção à prévia averbação da área de reserva legal, mediante RESP 969.091-SC.
7) Quanto à APP, afirma que, se a área já foi reconhecida em 2009 e 2010,
consequentemente, reconhecida está a APP para o Exercício 2008. Aduz que as áreas não foram
“criadas em tal interregno temporal” e que a natureza da área não foi modificada, não havendo
razão para ser mantida a glosa da área para um exercício, sendo que em outro reconhece a
isenção pela simples apresentação de uma declaração. Reitera a apresentação de laudo técnico
que confirma as declarações.
8) Confirma que o VTN não foi impugnado, estando em concordância com os
valores apresentados pelo laudo apresentado.
9) Discorda da DRJ ao afirmar que não foram impugnadas as áreas de
reflorestamento e de descanso, dado que constam do laudo técnico que descreveu a área de
forma clara e objetiva, apresentado como anexo à impugnação.
Em sede recursal anexa os seguintes documentos (fls. 498 a 549): certificado de
cadastro do imóvel; relatório de vistoria emitido pela fundação Instituto Estadual de Florestas do
Rio de Janeiro em 1991; Ofício n. 04/2009/PNSB/ICMBIO/RJ-SP; e laudo técnico da fazenda
Nova Califórnia.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.386 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.724410/2012-11

Considerando que não consta no processo o AR de ciência do Acórdão de
primeira instância, foi enviada nova intimação ao Contribuinte para apresentar manifestação
complementar ao Recurso apresentado, no prazo de 30 dias, conforme Despacho de intimação
SN (fl. 559).
Cientificado em 05/03/2020 (fl. 561), o Contribuinte interpôs Complementação
ao Recurso em 09/06/2020 (fls. 567 a 582). Nela, o Contribuinte reitera os pontos do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
05/11/2014 o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 04/12/2014, conforme Despacho de
admissibilidade (fl. 522).
E, em obediência à Portaria n. 936 de 29/05/2020 que suspendeu os prazos
processuais no âmbito da Receita Federal do Brasil, admito o Complemento da peça recursal.
Matéria não impugnada. Áreas de Reflorestamento e de descanso.
Opõe-se o Recorrente quanto à não impugnação das áreas de reflorestamento e de
descanso. Afirma que as matérias foram impugnadas mediante apresentação de laudo técnico,
que foi apresentado como anexo à peça impugnatória.
Em impugnação, o Contribuinte não contesta expressamente a área de
reflorestamento e a área de descanso, no entanto, afirma que contestou as matérias mediante
laudo técnico apresentado em anexo.
A primeira instância destacou quanto ao tema que:
(fl. 475) Das Matérias não Impugnadas
A glosa integral das áreas declaradas com reflorestamento (8,0 ha) para o
ITR/2008, de descanso (58,8 ha) e com reflorestamento (5,0 ha) para o
ITR/2009 e ITR/2010, bem como o arbitramento do VTN em R$ 1.573.248,00
(R$ 1.088,00/ha) para ITR/2008, R$ 1.710.763,63 (R$ 1.182,61/ha) para
ITR/2009 e R$ 1.696.008,31 (R$ 1.172,41/ha) para ITR/2010, com base em
laudo técnico de avaliação apresentado, foram consideradas matérias não
impugnadas, por não terem sido expressamente contestadas, no teor do art.
17 do Decreto no 70.235/1972, com redação do art. 1o da Lei no 8.748/1993 e
art. 67 da Lei no 9.532/1997.
O Decreto n. 70.235/1972 assim dispõe: “Considerar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”. Logo, não havendo
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.386 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.724410/2012-11

expressa inconformidade do Contribuinte quanto ao lançamento das áreas de reflorestamento e
de descanso na peça impugnatória, não pode a autoridade julgadora conhecer os temas.
Em resumo, questões não provocadas em primeira instância, quando se instaura a
fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da impugnação, constituem
matérias preclusas. As Decisões desta Turma corroboram este entendimento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2003 MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. Não se conhece das alegações recursais que não
foram objeto da impugnação, já que, sobre estas, não se instaurou o litigio
administrativo. Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso
voluntário, por este tratar de temas estranhos à lide instaurada com a impugnação ao
lançamento.
(Processo
n.
13431.000002/2005-93. Acórdão
n.
2201-011.270.
Conselheira Relatora Débora Fófano dos Santos)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/09/2010 a 30/06/2013 ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As alegações que não tenham sido levantadas à apreciação da autoridade julgadora de
primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se tratar de matérias
novas, de modo que o seu conhecimento violaria o princípio da não supressão de
instância. (...) (Processo n. 10865.722188/2015-19. Acórdão n. 2201-010.559.
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo).
Posto isso, não conheço as alegações quanto às áreas de reflorestamento e de
descanso.
Cerceamento do direito de defesa.
O Recorrente afirma que houve cerceamento do direito de defesa pela ausência de
apreciação da documentação probatória, dado que a primeira instância deixou de apreciar as
impugnações específicas, mantendo os mesmos fundamentos genéricos da autuação.
Da análise dos autos e das alegações da impugnação, verifica-se que todos os
pontos levantados foram abarcados na Decisão recorrida. Ocorre que, ao tratar dos temas, a
autoridade julgadora entendeu insuficientes as provas apresentadas, por não corresponderem às
exigências legais para o reconhecimento das áreas não tributáveis arguidas pelo Contribuinte.
Ao considerar a data de apresentação do ADA, julgou-se intempestiva, razão pela
qual não foi aceita para comprovar as áreas ambientais, tanto de preservação permanente quanto
de utilização limitada.
Em resumo, não se deixou de apreciar nenhuma prova, tanto que os documentos
trazidos pelo ora Impugnante foram citados na Decisão, como segue:
(fl. 473) No presente caso, consta dos autos a protocolização intempestiva do
ADA/2008 no IBAMA, em 04/07/2012 (fls. 441), após o início do procedimento fiscal,
com as referidas áreas ambientais declaradas para o ITR/2008, não sendo possível
excluí-las do cálculo do imposto para esse exercício.
Portanto, além dos laudos técnicos/anexos (fls. 370/430 e 449/466), é imprescindível
que essas áreas sejam reconhecidas por ato do IBAMA ou tenham o respectivo ADA,
protocolado tempestivamente, exigido para todas as áreas ambientais.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.386 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.724410/2012-11

Há, ainda, a exigência específica de averbação da área de reserva legal no cartório de
registro de imóveis até 01/01/2008, 01/01/2009 e 01/01/2010 (data do fato gerador do
ITR/2008, do ITR/2009 e do ITR/2010, respectivamente, art. 1o da Lei 9.393/1996), nos
termos da legislação de regência da matéria (art. 16, § 8o, da Lei no 4.771/1.965, com as
alterações introduzidas pela Lei no 7.803/1989, e redação dada pelo art. 1o da Medida
Provisória no 2.16667, de 24/08/2001; art. 11, § 1o, da IN/SRF no 256/2002, e art. 12, §
1o do Decreto no 4.382/2002 – RITR).
Logo, ainda que se insurja o Contribuinte quanto aos termos do julgamento, não
houve cerceamento do direito de defesa por ausência de apreciação probatória que enseje
nulidade, neste caso.
Zona de Amortecimento. Área de Preservação Permanente e Área de
Reserva Legal.
Reafirma o Contribuinte em sede recursal que a área do imóvel se encontra
integralmente situada em zona de amortecimento, e que nela estão as áreas de preservação
permanente e de reserva legal.
Quanto ao tema, a Decisão de primeira instância considerou que o fato de o
imóvel estar inserido na zona de amortecimento não é suficiente, per se, para torná-lo isento do
pagamento de ITR, devendo-se comprovar as áreas de interesse ambiental e demonstrar-se o
cumprimento dos requisitos previstos em lei quanto a essas áreas.
Considerando que os diferentes requisitos quanto a Área de Preservação
Permanente e a Área de Reserva Legal, requer tratá-las separadamente.
Área de Preservação Permanente. Análise Probatória.
Alega o contribuinte que os documentos já apresentados confirmam a existência
das áreas de preservação permanente, considerando desnecessária a apresentação do ADA.
Também sustenta que a APP já foi reconhecida em 2009 e 2010 e, consequentemente,
reconhecida está a APP para o Exercício 2008, visto que não foram “criadas em tal interregno
temporal” e que a natureza da área não foi modificada, não havendo razão para ser mantida a
glosa da área para um exercício, sendo que em outro reconhece a isenção pela simples
apresentação de uma declaração.
A Decisão de primeira instância considerou insuficiente a documentação
apresentada, dada a ausência de ADA tempestivo. No entanto, considerando o Parecer
PGFN/CRJ n. 1.329/2016 e a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça,
discordo das razões de piso, sendo desnecessária a apresentação do Ato Declaratório Ambiental
relativo às áreas de preservação permanente, bem como de reserva legal junto ao IBAMA.
A apresentação do ADA, neste caso, é desnecessária para o reconhecimento de
isenção da área de preservação permanente, dado que, para os fatos anteriores à vigência da Lei
n. 12.651/2012, a Procuradoria Nacional está dispensada de contestar e recorrer. Além disso, no
Parecer PGFN assim consta:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.386 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.724410/2012-11

Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Dado que os autos tratam de ITR 2008, 2009 e 2010, as disposições do Parecer
são válidas quanto ao caso.
Para a comprovação da APP não há necessidade de ADA até 2012, conforme
posição da PGFN. Todavia, ainda resta a necessidade de comprovação através de laudo técnico
ou de registro capazes de mostrar com precisão qual área de preservação permanente deve ser
considerada.
Considerando, portanto, o conjunto probatório e, em especial, o Laudo Técnico
realizado por engenheiro agrônomo com ART (fls. 508 a 549) e a desnecessidade de
apresentação de ADA ao IBAMA, reconheço a Área de Preservação Permanente.
Área de Reserva Legal. Análise Probatória.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). Se não consta sequer averbação de ARL, deve a Área declarada em DITR ser
desconsiderada.
Quanto à área de reserva legal, o CARF tem entendimento sumulado:
Súmula CARF n 122
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.386 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.724410/2012-11

Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2018
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
No entanto, apesar de anexar diversas outras provas, verifica-se que o
Contribuinte não apresentou averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do imóvel
anterior à ocorrência do fato, que supriria a apresentação do ADA, por força expressa da Súmula.
Diante disso, mantenho a glosa quanto a área de Reserva Legal, dado que não
consta nem ADA nem averbação no registro de imóveis, que supriria sua falta.
Isenção do ITR. Área de Interesse Ecológico. Mata Atlântica.
Aduz o Recorrente que há isenção do ITR sobre o imóvel, vez que está inserido
no Bioma Mata Atlântica, em que predomina vegetação típica da Serra do Mar, tratando-se de
uma parte integrante da Unidade de Conservação da Mata Atlântica.
Cabe, inicialmente, destacar que uma área de interesse ecológico, no caso área de
mata atlântica, deve ser declarada em caráter específico mediante ato do órgão competente, seja
Federal ou Estadual, que amplie as restrições de uso já estabelecidas para as Áreas De
Preservação Permanente e de Reserva Legal.
No entanto, resta a dúvida – saber se a apresentação de ADA é necessária a título
de prova, ou se pode ser suprido por outro documento, como tem acontecido nos casos de Área
de Preservação Permanente ou mesmo nos casos de Área de Reserva Legal, em que a
comprovação pode ser suprida pela averbação em registro no cartório de imóveis.
O contribuinte não apresentou ADA para provar que a área é coberta por
floresta nativa, mas alega que sua propriedade está no Bioma Mata Atlântica, e com isso junta
Laudo Técnico.
Conforme o Decreto Federal 750/1993, já revogado, a iniciativa da indicação de
áreas cobertas por florestas nativas era do IBAMA:
Art. 6° A definição de vegetação primária e secundária nos estágios avançado, médio e
inicial de regeneração da Mata Atlântica será de iniciativa do IBAMA, ouvido o órgão
competente, aprovado pelo CONAMA.
A legislação atual, Decreto 6.660/2008, que trata do “mapa do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística – IBGE” já define quais serão as áreas cobertas por florestas nativas.
Art. 1o O mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, previsto no art.
2o da Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006, contempla a configuração original das
seguintes formações florestais nativas e ecossistemas associados: (...) § 2o Aplica-se a
todos os tipos de vegetação nativa delimitados no mapa referido no caput o regime
jurídico de conservação, proteção, regeneração e utilização estabelecido na Lei no
11.428, de 2006, e neste Decreto, bem como a legislação ambiental vigente, em especial
a Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965. § 3o O mapa do IBGE referido no caput e no
art. 2o da Lei no 11.428, de 2006, denominado Mapa da Área de Aplicação da Lei no
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.386 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.724410/2012-11

11.428, de 2006, será disponibilizado nos sítios eletrônicos do Ministério do Meio
Ambiente e do IBGE e de forma impressa.
O caso não tem sido unânime no CARF. Nesta turma, no ano de 2021, julgou-se
pela necessidade do ADA, dada a previsão legal, de forma unânime (Acórdãos 2201- 009.074,
Relator Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Sessão de 21/08/2021, e 2201- 009.318 e
2201-009.320, Relator Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, e 2201-009.326, Relator
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, de 06/10/2021). A exceção ocorreu no
Acórdão 2201-008.165, de relatoria do Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nobrega, Sessão
de 13/01/2021, com voto pelas conclusões de cinco Conselheiros.
Todavia, nas outras Turmas, tal unanimidade não tem sido presente. Também no
ano de 2021, entendeu-se pela necessidade do ADA os Acórdãos 2301-009.391 (maioria), 2301-
009.392 (maioria), 2301-009.719 (votação unânime), 2401-008.980 (maioria) e 2402-010.635
(votação unânime). Por outro lado, entendeu-se pela desnecessidade os acórdãos 2401-009.129,
2402-010.427, 2402-010.626 e 2402-010.634 (em todos, pelo critério de desempate).
Neste sentido, acompanho o pensamento desta Turma: por determinação legal,
não há dispensa do ADA, mas sim exigência.
Ônus da prova.
Aduz o Recorrente que o ônus da prova cabe ao Fisco, com base no art. 10, §7 da
Lei n. 9.393/1996, que estabelece a condição necessária para a configuração da responsabilidade
pelo pagamento do imposto e pelos acréscimos de juros e multa: “caso fique comprovado que a
sua declaração não é verdadeira”.
Ocorre que, ao contrário do alegado, o ônus da prova é exclusivo do contribuinte,
a quem caberia comprovar que as áreas alegadas efetivamente constituíam áreas isentas de ITR.
Cabe ao contribuinte provar de maneira inequívoca as suas alegações, não sendo
suficientes alegações e indícios de prova. Desse modo, devem ser mantidas as glosas não
comprovadas.
Estabelece a Lei n 9.784/1999 em seu art. 36 que “Cabe ao interessado a prova
dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a
instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei”, devem ser mantidas as glosas de áreas ambientais
não comprovadas.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Portanto, com base nos elementos do processo, concluo serem devidas as glosas
procedidas pela autoridade fiscal, devendo ser mantido o lançamento sem reparos.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou provimento
parcial para restabelecer a Área de Preservação Permanente (APP) de 565,0 ha.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.386 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.724410/2012-11

(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 675
DF CARF MF
Original